Tribunal: CARF
Processo: 13964.000849/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PENSÃO ESPECIAL. ISENÇÃO LIMITADA AOS CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
As pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no 8.794 e no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, a Lei no 2.579 de 23 de agosto de 1955, o artigo 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e o artigo 17 da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990 são isentos do imposto sobre a renda desde que comprovadamente preenchidos os seus requisitos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000849/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
NERIA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
PENSÃO
ESPECIAL.
ISENÇÃO
LIMITADA
AOS
CASOS
EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
As pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis no
8.794 e no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, a Lei no 2.579 de 23 de
agosto de 1955, o artigo 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e o artigo 17
da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990 são isentos do imposto sobre a renda
desde que comprovadamente preenchidos os seus requisitos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano-calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000849/2008-01
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 320/331) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls. 305/314,
que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
25/2/2008 (fls. 14/16), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005 (fls. 19/22).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 178.006,02, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
29/2/2008), refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
montante de R$ 387.322,53, com IRRF de R$ 11.619,68 (fl. 14/16).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em 28/8/2008
(fls. 2/11), acompanhada de documentos de fls. 12/303, alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 306):
A contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/010), na qual alega que os rendimentos
são decorrentes de diferenças de cálculo de pensão de ex-combatente, recebidos
cumulativamente, resultante da Ação Ordinária n°. 95.80.03133-9 e Execução de
Sentença n° 2003.72.04.013959-8; que lhe foi descontado cerca de 50% cobrado pelo
advogado da causa.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

Aduz, preliminarmente, que o lançamento é nulo pela ausência de fundamentação da
decisão de indeferimento (da SRL) e pelos vícios das formalidades inerentes ao próprio
lançamento.
No mérito, argui que os rendimentos de pensão especial, recebidos nos termos do art. 30
da Lei 4.242/63, são isentos do imposto de renda, em conformidade com o art. 6°, XII,
da Lei n° 7.713/88; que a Fazenda Nacional não apresentou os cálculos mensais, com
alíquotas e isenções mês a mês, o que torna ilíquido o valor final apurado, pelo que
requer seja observado o regime de competência, que o sujeito passivo tem o direito a
restituição total do tributo; que descabe a aplicação da penalidade por ausência de culpa,
pois a contribuinte declarou os valores recebidos corretamente; que a Fazenda Nacional
não pode cobrar imposto de renda de período prescrito, ou seja, anteriores a cinco anos;
que, não cabendo imposto de renda sobre o principal, descabe também sobre seus
acréscimos. Requer o cancelamento do débito fiscal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 17 de dezembro de 2010, a 6a Turma
da DRJ em Florianópolis (SC), no acórdão no 07-22.694 julgou a impugnação procedente em
parte (fls. 305/314), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 305):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação das pessoas físicas obedece ao regime de caixa, razão pela qual os
rendimentos recebidos acumuladamente, referentes a anos anteriores e recebidos por
força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação quando da ocorrência do
fato gerador, ou seja, da efetiva percepção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios, pagos pelo contribuinte e sem indenização, poderão ser
deduzidos dos rendimentos tributáveis recebidos em ação judicial, para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 7/2/2011, conforme AR de fl. 319, a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 3/3/2011 (fls. 320/331), acompanhado de
documentos de fls. 332/342, com os mesmos argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A questão de mérito nos presentes autos recai sobre o fato da contribuinte afirmar
que os rendimentos recebidos acumuladamente, resultante da Ação Ordinária no 95.80.03133-9 e
Execução de Sentença n° 2003.72.04.013959-8, seriam isentos do imposto de renda por se
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

tratarem de pensão especial, recebida nos termos do artigo 30 da Lei no 4.242 de 1963, em
conformidade com o artigo 6°, inciso XII da Lei n° 7.713 de 1988.
A decisão de primeira instância deu provimento parcial à impugnação, para
excluir da tributação o valor dos honorários advocatícios no montante de R$ 186.426,47,
conforme cópias notas fiscais de fls. 63/64.
Em relação aos seguintes pontos: nulidade do lançamento, decadência,
cerceamento de defesa, isenção especial de ex-combatente e incidência de encargos de multa de
ofício e juros de mora, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de
2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 306/313):
Preliminarmente:
Nulidade:
Inicialmente cumpre deixar claro que não cabe declarar a nulidade deste lançamento,
porque a decisão de indeferimento emanada da Solicitação de Revisão do Lançamento
(SRL), à. fl. 12, não contempla uma adequada fundamentação. A apreciação da SRL,
efetuada pela própria autoridade lançadora, é uma instância previa ao litígio, nos casos
de notificação de lançamento sem prévia intimação, quando então se oportuniza ao
contribuinte a apresentação de provas e argumentos de fato visando à revisão do
lançamento.
Somente com o seu indeferimento ou deferimento parcial é que se abre o prazo para
apresentar a sua impugnação, como fora feito, dando-se inicio a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, cuja apreciação compete, em primeira instância, às
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, seguindo-se o rito do
procedimento constante no Decreto 70.235/72.
Quantos a alegação de que deve ser anulado pelos "vícios das formalidades inerentes ao
próprio lançamento", observo que a contribuinte não apontou a quais vícios formais se
refere.
Ademais, em análise aos aspectos formais, verifico que foram obedecidas todas as
formalidades legais na lavratura do presente lançamento, não havendo que se falar em
nulidade.
Decadência:
Equivoca-se o advogado da contribuinte ao tratar de prescrição nesta fase
administrativa, a qual só se iniciará após a constituição definitiva do credito tributário,
com a decisão final de última instância, se interpostos os recursos admissíveis, quando,
então, se iniciará o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da competente
ação de execução.
Quanto à decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento, esclareço que o
Imposto de Renda Pessoa Física é um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
conforme definição contida no caput do art. 150 do CTN, e como tal tem sua decadência
regrada pelo seu § 4o - cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, exceto nos
casos de ausência de pagamento ou ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando
então é cabível o disposto no inciso I do art. 173 do mesmo Código, exceções estas não
verificadas no presente processo.
E em relação ao momento da ocorrência do fato gerador, em se tratando de imposto
apurado no ajuste anual, é de se ter presente que o fato gerador se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, visto que sua base de cálculo abrange todos os rendimentos
tributáveis recebidos durante o ano-calendário.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

O lançamento refere-se ao ano-calendário de 2005 e, portanto, poderia ser efetuado até
o dia 31 de dezembro de 2010. Em tendo sido procedida a constituição do crédito
tributário em 05/08/2008, pela cientificação do sujeito passivo (fl. 56), impõe-se a
constatação de que o lançamento não está decadente.
Do Mérito:
A contribuinte alega que os rendimentos são decorrentes de diferenças de cálculo de
pensão de ex-combatente, nos termos do art. 30 da Lei 4.242/63, recebidos
cumulativamente, resultante da Ação Ordinária n°. 95.80.03133-9 e Execução de
Sentença n° 2003.72.04.013959-8 e que são isentos do imposto de renda.
Verifico que na Carta Precatória à fl. 40, expedida em 04/10/2004, tendo como origem a
Ação de Execução n° 200372.04.013959-8, houve a citação da União Federal para que
desse cumprimento à obrigação de fazer reconhecida no titulo exeqüendo (implantação
da pensão das exeqüentes, no valor correspondente ao posto de Segundo-Tenente, nos
moldes do art. 53, II do ADCT.
Da mesma forma o Titulo de Pensão Especial — N° 054/05 declara que a contribuinte,
"viúva do reservista (declarado ex-combatente da Segunda Guerra Mundial pela
sentença judicial) Pedro Domingos Correa (CPF nr 010.852.469-81), falecido em 20
Maio de 1954, tem direito à pensão especial correspondente ao posto de Segundo-
Tenente, conforme estabelece o art. 53, II do ADCT- CF/88 e a Lei no. 8059/90, a
contar de 30 Out 1995" (fl. 46).
A sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n° 95.80.03133-9 (fls. 100/105), que
julgou procedente o pedido, condenou a União Federal a conceder às autoras a pensão
especial prevista no art. 53, II e III, do ADCT, nos termos da Lei n° 8059/90, desde a
citação, e ao pagamento das prestações vencidas, devidamente corrigidas desde quando
devidas e acrescidas de juros de mora a contar da citação. A sentença não foi
confirmada em sede de apelação, que julgou improcedente o pedido da autora e deu
provimento ao apelo da União Federal e à remessa oficial (fls. 107/118), o que foi
reformado através dos Embargos Infringentes (fls. 119/123). Foi dado provimento ao
Recurso Especial interposto pela Unido (fl. 124), sendo esta decisão modificada nos
Embargos de Declaração (fls. 125/129), tendo o acórdão transitado em julgado em
02/05/2003 (fl. 133).
Verifico que a discussão judicial pautou-se no reconhecimento de ex-combatente do
militar falecido e, como tal, ter direito à referida pensão especial prevista no art. 53, II
do ADCT- CF/88 (proventos de segundo tenente).
Portanto, a incidência ou não do imposto de renda sobre tais rendimentos não foi objeto
da lide. Tampouco houve a manifestação judicial quanto a este aspecto na Execução de
Sentença n° 2003.72.04.013959-8 (fls.139/168 e 298/390). Assim, vale as regras
normais de tributação.
Sobre o assunto, inicialmente, compete trazer a lume a legislação aplicável acerca desta
matéria, em conformidade com o art. 6°, inciso XII, do art. 6°, da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que assim dispõe:
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, n°s
8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n°2.579, de 23 de agosto de 1955,
e art. 30 da Lei n°4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;
Por sua vez, o inciso XXXV, do art. 39, do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999,
estabelece o seguinte:
Art. 39. não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis,
n°s 8.794 e 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei n°4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n° 8.059, de 4
de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°,
inciso XII);

O Decreto-Lei n° 8.794, de 1946, cuida das vantagens a que têm direito os herdeiros dos
militares, inclusive os dos convocados, que participaram da Força Expedicionária
Brasileira (FEB), destacada, em 1944-1945, no teatro de operações da Itália, e falecidos
nas condições que define.
O Decreto-Lei n° 8.795, de 1946, regula as vantagens a que ficam com direito os
militares, inclusive os convocados, incapacitados fisicamente para o serviço militar, em
conseqüência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas quando participavam da
FEB destacada, em 1944-1945, no teatro de operações da Itália.
A Lei n° 2.579, de 1955, concede amparo aos ex-integrantes da FEB, julgados inválidos
ou incapazes definitivamente para o serviço militar.
O art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, concede pensão aos ex-combatentes da Segunda
Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das
operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios
de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos.
A Lei n° 8.059, de 1990, estende o beneficio da pensão especial para quem tenha
participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei
n° 5.315, de 12 de setembro de 1967. E em seu art. 17, determina que os pensionistas
beneficiados pelo art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, que não se enquadrarem entre os
beneficiários da pensão especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios
assegurados pelo citado artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada
sua transmissão, assim por reversão como por transferência.
Portanto, tais proventos isentos se consubstanciam nas vantagens aos herdeiros de
militares que faleceram no teatro de operações da Itália, na forma do referido Decreto -
lei n° 8.794/46 ou na pensão concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra
Mundial, da FEB, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram
inválidos ou incapacitados.
Neste caso, a isenção é outorgada não aos ex-combatentes em geral – ou seus
dependentes, mas somente àqueles que ostentam particularidades, como a invalidez e a
incapacidade definitiva para a promoção do próprio sustento, além dos herdeiros
daqueles que morreram em combate.
De todo o exposto, é mister concluir-se, em primeiro lugar, que o benefício da isenção
somente alcança as pensões e os proventos de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira (FEB).
Analisando-se a documentação juntada aos autos, não é possível concluir que o
mencionado militar tenha integrado a Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália
durante a 2a Guerra Mundial.
Abaixo transcrevo jurisprudências dimensionando a isenção aos integrantes da FEB:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEI N° 7.713/88. PENSÃO DE
OFICIAL DA MARINHA DO BRASIL. INCIDÊNCIA. I. Não restando
comprovado que o militar integrou a Força Expedicionária Brasileira durante a 2a
Guerra Mundial, não incide a regra isentiva prevista pelo art. 6°, XII, da Lei
7.713/88, cuja interpretação é restritiva. (..) 4. Apelação desprovida. (TRF4, AC
2008.72.08.004046-34Sr, 2°. Turma, julgado em 11/11/2009, DJU 03/12/2009,
Relator Des. Federal OTAVIO ROBERTO PAMPLONA).
TRIBUTÁRIO - PENSÃO DE EX -COMBATENTE DA MARINHA DO
BRASIL - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ART 6°, XII, DA LEI
7.713/88 - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA -
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

VEDAÇÃO DO ART 111, II, DO CTN. - O art. 111, II, do CTN veda
interpretação ampliativa para fins de se incluir na norma de isenção hipótese por
ela não albergada. – Impõe-se, para fins de reconhecimento do direito a isenção
tributaria nos termos do Art. 6°, XII, da Lei 7.713/88, seja a pensão recebida em
virtude de falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. -
Em tendo sido o instituidor da pensão dos Apelantes ex-combatente da Marinha
do Brasil, não fazem jus os pensionistas à isenção de Imposto de Renda, vez que
não se encontram abrangidos pela hipótese legal. - Apelação a que se nega
provimento. (TRF2, AMS 200651010138900 UF: RJ, QUARTA TURMA
ESPECIALIZADA, julgado em 17/06/2008, DJU 24, 109/2008, Relatora
JULIETA LIDIA LUNZ).
Em segundo lugar, que não são todas as pensões concedidas em decorrência de reforma
ou falecimento de ex-combatente que se enquadram na isenção pleiteada, mas tão-
somente aquelas que preencham as condições especificas previstas em cada um dos
dispositivos legais enumerados no inciso XXXV, do art. 39, do RIR/1999.
A impugnante alegou que recebe pensão especial nos termos do art. 30 da Lei
4.242/1963. Todavia, o que se verifica nos autos é que a sua pensão foi concedida nos
termos do art. 53, incisos II e III do ADCT- CF/88 e artigos 2° e 3° da Lei n°. 8059/90,
sendo que esta fundamentação não consta do citado dispositivo do RIR/99, ou seja, não
há o direito à isenção pleiteada.
Ainda que o seu falecido marido recebesse pensão conforme o art. 30 da Lei
4.242/1963, do que não trouxe nenhum comprovante aos autos, cumpre ressaltar que a
conversão daquele tipo de pensão nesta atual, prevista artigos 2° e 3o da Lei. n° 8059/90,
obtida pela contribuinte por sua livre opção e correspondente ao cargo de segundo
tenente, lhe retira à isenção concedida nos moldes da legislação anterior.
A Lei n°4.242, de 17 de julho de 1963, em seu art. 30, assim dispõe:
Art 30. É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB,
da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se
encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e
não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus
herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n° 3.765, de 4 de maio de
1960.
Este dispositivo legal foi revogado pela Lei 8.059 de 1990, da seguinte forma:
Art.17. Os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho
de 1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da Pensão Especial de
que trata esta Lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado
artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada a sua
transmissão, assim por reversão como por transferência.
(...)
Art. 20. Mediante requerimento do interessado, qualquer outra pensão já
concedida ao ex-combatente ou dependente que preencha os requisitos poderá
ser substituída pela pensão especial de que trata esta lei, para todos os efeitos.
(...)
Art. 25. Revogam-se o art. 30 da Lei n°4.242. de 17 de julho de 1963, a Lei no
6.592, de 17 de novembro de 1978, a Lei n°7.424, de 17 de dezembro de 1985, e
demais disposições em contrário.
Aqui, convém explicar que a atual Constituição Federal, no Ato das Disposições
Transitórias, art. 53, passou a prever um novo beneficio aos ex-combatentes,
concedendo-lhes, à sua opção, a pensão de segundo-tenente. Tal beneficio foi
regulamentado pela Lei no 8.059/90, sendo previsto, como visto, em seu art. 17, que,
para aqueles que não se enquadrassem nas condições desta nova lei regulamentar, seria
mantida a pensão concedida com base no art. 30 da Lei n°4.242/1963.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

Portanto, a exceção do art. 17 da Lei n2 8.059/90, como situação de isenção prevista no
inciso XXXV, do art. 39, do RIR/1999, nada mais é que o próprio beneficio do art. 30
da Lei no 4.242/1963 por aquela lei revogado, que não se confunde com a pensão
constitucional de segundo-tenente regulamentada nos artigos 2° e 3o desta Lei no
8.059/90.
Portanto, ainda que seja ultrapassada a tese de não haver o direito isentivo pelo fato de o
ex-combatente não ser integrante da FEB, ao fazer a opção pela pensão de Segundo
Tenente, já não persiste mais o direito à isenção de Imposto de Renda prevista no
RIR/99, art. 39, inciso XXXV, a qual seria devida apenas se o ex-combatente tivesse
permanecido como beneficiário da pensão, caso esta realmente tivesse sido
originalmente concedida com base no art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963, o que não ficou
comprovado.
E a nova pensão substituída, com base na Lei n° 8.059/1990 de acordo com o art. 53, II
do ADCT/88, inquestionavelmente, não está abrangida pela isenção prevista no art. 39,
inciso XXXV do RIR/99.
No mesmo sentido é a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
EX-COMBATENTE
DA
FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA. ART. 53 DO ADCT. ART 6°, XII, DA LEI
N° 7.713/88. ISENÇÃO RESTRITA AO EX-COMBATENTE PORTADOR DE
INCAPACIDADE OU INVALIDEZ.
2. A isenção do imposto de renda, concedida aos ex-combatentes pela Lei
7.713/88, tem seu alcance limitado aos ex-combatentes cuja pensão especial
seja decorrente de sua incapacidade ou invalidez, nos termos do art. 6°, XII,
da Lei 7.713/88, in verbis: ‘Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os
seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (..) XII — as pensões e os
proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, n°s 8.794 e 8.795, de 23
de janeiro de 1946, e Lei n°2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
n°4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira; (grifos originais)
(...)
3. Os regimes de concessão de pensão especial a ex-combatentes subdividem-se
em: a) o instituído pela Lei 4.242/63, restrita àqueles militares que se tornaram
incapacitados de prover a sua subsistência e a de seus dependentes, segundo os
critérios estabelecidos na Lei 5.315/67; e b) o instituído pelo art. 53 do ADCT,
regulamentado pela Lei 8.059/90, que estende a pensão especial também aqueles
ex-combatentes que não ostentem condição de incapacidade ou invalidez,
restando expressamente ressalvados os beneficiados pela Lei 4.242/63 (art. 17 da
Lei regulamentadora).
4. A regra matriz isencional - Lei 7.713/88 - em seu art. 6o, é expressa no
sentido de deferir o favor fiscal tão-somente aqueles ex-integrantes do
serviço militar cuia reforma advenha de incapacidade ou invalidez, uma vez
que o restringe somente aos casos previstos no Decreto-Lei n° 8.794, no
Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, na Lei n°2.579, de 23 de
agosto de 1955, na Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e na Lei n°
8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17. (grifos originais)
5. O princípio da igualdade é inaplicável para fins de extensão dos efeitos da
norma isencional a todos os ex-combatentes indiscriminadamente, porquanto o
princípio da isonomia exige que seja deferido tratamento equânime apenas
aqueles que se encontrem em situação de igualdade, o que não ocorre in casu. A
mens legis é clara no sentido de conceder apenas aquele ex-combatente portador
de invalidez - física ou psicológica - o beneficio fiscal da isenção tributária,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

cabendo, entretanto a todos os ex-combatentes a percepção de pensão especial,
nos moldes preconizados pela Carta Magna.
6. As normas isentivas, consoante o disposto no art. 111 do CTN, devem ser
interpretadas literalmente.
(...)
8. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
para dar provimento ao recurso especial.
(EDcl no REsp 1.019.703/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
3.6.2009.)
Ademais, conforme a DIRPF (fl.19), a fonte pagadora da ora litigante, Ministério da
Defesa Exercito Brasileiro, que detém todas as informações necessárias, consignou os
valores das pensões mensais auferidos pela autuada no referido ano-calendário como
tributáveis, tanto quanto assim também os classificaram nas citadas ações judiciais,
posto que houve retenção na fonte.
Assim, não há como acatar argumento da contribuinte, pois o beneficio invocado não
pode ser estendido a quem não preencha rigorosamente as condições e requisitos
exigidos para sua concessão acima especificados, sendo que, conforme determina o art.
111 da Lei n° 5.172, 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional — CTN,
interpreta-se literalmente a lei que concede isenção.
Destarte, diante de tudo o que consta do presente processo, concluo que a pensão
recebida pela contribuinte é tributável, uma vez que não houve a comprovação de
preenchimento das condições especificadas no art. 39, inciso XXXV do RIR/99.
(...)
Quanto à aplicação da multa de oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
cabe dizer que essa imposição está determinada pelo art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/1996.
E a exigência dos juros apurados a partir da Taxa SELIC está prevista, de forma literal,
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no
9.430/1996.
Portanto, por ter sido a exigência decorrente de procedimento de oficio, devem ser
observadas todas as peculiaridades desse procedimento, como foi feito, incluindo-se ai
as aplicações das penalidades cabíveis e dos juros de mora legalmente devidos, haja
vista que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN).
Também não procede a alegação da contribuinte de que descabe a aplicação da
penalidade por ausência de culpa, porque teria declarado os valores recebidos
corretamente. Pois, em sua Declaração de Ajuste Anual original os declarou como
isentos e não tributáveis e na Retificadora apresentou-os como sendo de tributação
definitiva. Portanto, não os ofertou à tributação em nenhum momento. Ademais, não há
que se perquirir acerca da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, à guisa do art. 136 do CTN, o qual optou, como
regra geral, pela teoria da objetividade da responsabilização por infrações.
Da tributação de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
A omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência do regime
contábil aplicado ao lançamento, teve reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido
à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil. Com o
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 12 da Lei no
7.713 de 1988, determinou a orientação para aplicação do regime de competência para efeito do
cálculo do imposto de renda, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000849/2008-01

deveriam ter sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao total satisfeito de uma única
vez.
Nesse ponto, importa observar que as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, nos termos do artigo 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
Assim, no caso em apreço, o imposto incidente sobre os rendimentos decorrentes
de complementação de pensão recebidos acumuladamente no ano-calendário 2005 deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo
regime de competência, afastando-se a aplicação do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Débora Fófano dos Santos

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital